Tribunal: TJES
Processo: 0030324-38.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030324-38.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: IEDA DAUMAS DE ALMEIDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECONVENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para julgar improcedente o pedido reconvencional, afastando a condenação por danos morais e litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na ação principal; (ii) analisar a alegada omissão sobre a readequação do ônus sucumbencial em razão da sucumbência recíproca; e (iii) determinar se houve omissão quanto à análise da tese de extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a omissão quanto à análise do pedido de minoração da verba honorária fixada na lide principal, impõe-se a sua integração ao julgado para adequá-la aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade do art. 85, § 2º, do CPC.

4. Não houve omissão quanto à redistribuição do ônus sucumbencial, pois o acórdão expressamente inverteu a sucumbência da lide secundária, condenando a parte reconvinte ao pagamento integral das custas e honorários da reconvenção julgada improcedente.

5. O acórdão, de forma expressa, afasta a tese de extinção do feito sem resolução de mérito com base no princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 488 do CPC), não padecendo de omissão, ainda que não mencione numericamente o dispositivo legal invocado pela parte (art. 485, VI, do CPC).

6. O mero inconformismo com a solução jurídica adotada no acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade, não sendo os embargos de declaração a via adequada para a rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 86, 485, VI, 488, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000381-86.2018.8.08.0031; TJES, Mandado de Segurança Cível nº 5003274-82.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra o v. acórdão proferido por esta c. Segunda Câmara Cível, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, para reformar em parte a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na reconvenção, afastando a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais e de multa por litigância de má-fé, mantendo, por outro lado, a improcedência da ação monitória.

Em suas razões, o embargante sustenta que houve:
(i)

omissão
quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 40% sobre o valor da causa (20% na ação principal e 20% na reconvenção);
(ii)

omissão
quanto à necessária readequação do ônus sucumbencial, uma vez que o provimento parcial do recurso implicou em sucumbência recíproca entre as partes, o que demandaria a distribuição proporcional das despesas, nos termos do art. 86 do CPC;
(iii)

omissão, para fins de prequestionamento
, quanto ao enfrentamento explícito da tese de extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), uma vez que a parte embargada se encontrava adimplente no momento da propositura da demanda.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Pois bem. No que diz respeito à
omissão quanto ao pedido de redução dos honorários e à redistribuição da sucumbência
, assiste parcial razão ao embargante.

Com efeito, o acórdão embargado foi, de fato, omisso quanto ao pedido de readequação da verba honorária fixada na lide principal (ação monitória), na qual o embargante restou sucumbente.

Assim, considerando os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e a baixa complexidade da causa, revela-se razoável e proporcional a
redução dos honorários advocatícios sucumbenciais
devidos pelo embargante na lide principal
para o patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Destaco, por reputar absolutamente necessário, que em nenhum momento se põe em xeque o zeloso trabalho desenvolvido pelo advogado que defende os interesses do embargante, registrando-se, tão somente, que a demanda não ostenta características e teses complexas, razão pela qual, na minha compreensão, sua fixação no percentual de 10% se coaduna, de melhor forma, aos requisitos estabelecidos nos incisos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
não há falar em omissão quanto à redistribuição do ônus
em si, uma vez que o acórdão expressamente inverteu a sucumbência referente à lide secundária, ao condenar a apelada/reconvinte ao pagamento integral das custas e honorários da reconvenção, ora julgada improcedente,
in verbis
:

"Em razão da sucumbência na reconvenção, condeno a apelada/reconvinte ao pagamento das custas processuais relativas à lide secundária e dos honorários advocatícios em favor do patrono do apelante/reconvindo, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa reconvencional, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC."

Assim, tratando-se de sucumbências distintas (ação monitória e reconvenção), o embargante, sucumbente na pretensão monitória, responderá pela integralidade das custas e honorários advocatícios da ação principal; enquanto a embargada, cujo pedido reconvencional foi julgado improcedente, arcará com a totalidade dos ônus atinentes à lide secundária, não havendo se falar em distribuição proporcional dos ônus.

Por fim, no que tange à alegação de
omissão quanto à análise da tese de extinção do feito com base no art. 485, VI, do CPC
, o acórdão embargado foi expresso ao rejeitar a tese, consignando que, uma vez instaurado o contraditório, aplica-se o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 488 do CPC), conforme depreende-se do seguinte excerto:

“De início,
no que diz respeito à pretensão de ver alterado o resultado da demanda, sustentando que a verificação da ausência de inadimplência relativa às parcelas do contrato n. 860437871 implica reconhecer a inexistência de interesse de agir, na modalidade necessidade, e não a improcedência do pedido, tenho que razão não assiste à apelante.

Isso porque
uma vez submetida a pretensão inicial ao contraditório, com a apresentação de embargos à ação monitória, e uma vez constatado o adimplemento das parcelas pela apelada na forma determinada nos autos do processo n. 0017810-58.2016.8.08.0024, é de se dizer que já não havia mais lugar para a extinção do feito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC,
na medida em que o art. 488 do referido diploma possui norma no sentido de que “desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485”.

Demais disso,
a pretensão deduzida nos embargos à ação monitória não tem o condão de extinguir integralmente a obrigação de pagamento das parcelas decorrentes do contrato de mútuo
, obedecido o percentual máximo de desconto estabelecido nos autos do processo n. 0017810-58.2016.8.08.0024,
mas tão somente, diante da causa de pedir aludida na ação monitória, obter pronunciamento acerca da inexistência de inadimplemento
e, consequentemente, da inexigibilidade da dívida vencida e daquelas que, automaticamente, também venceriam.”

Como se vê, portanto, veicula o embargante
mero inconformismo quanto a esse ponto, sendo de rigor a rejeição da omissão
, consoante farta jurisprudência deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo reproduzido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Aliás, “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
” (TJES, 1ª Câmara Cível, AI 5009818-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Julgamento: 25/05/2023).

Por derradeiro, em relação ao
intuito prequestionador
, é cediço que
o prequestionamento se verifica a partir do exame da questão suscitada, independentemente do apontamento numérico do dispositivo legal, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada para fornecimento do medicamento a paciente portadora de Doença de Crohn. O Embargante alega interposição dos embargos para fins de prequestionamento, solicitando manifestação expressa sobre o Tema 06 do STF e sobre possíveis violações a dispositivos constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ e do STF dispensa o chamado prequestionamento numérico, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte para que ocorra o prequestionamento, desde que a questão tenha sido decidida de forma fundamentada. O art. 1.025 do CPC prevê o chamado "prequestionamento ficto", segundo o qual, com a mera interposição dos embargos de declaração, as matérias discutidas são consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados. No caso concreto, o acórdão embargado decidiu a controvérsia de forma completa e fundamentada, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O prequestionamento numérico dos dispositivos legais e constitucionais é desnecessário quando a controvérsia é decidida de forma fundamentada
. 2. O art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento ficto, bastando a interposição dos embargos de declaração, independentemente de seu provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/11/2017; TJES, EDcl no Ap 21020349326, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 01/11/2016; TJDFT, Acórdão n. 983182, 20120111371727APC, Rel. Des. Alfeu Machado, Primeira Turma Cível, j. 23/11/2016. (TJES, Data: 10/Apr/2025, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Número: 5003274-82.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A., e
LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
,

para, sanando a omissão apontada, integrar o acórdão e fixar os honorários advocatícios devidos pelo embargante, na lide principal, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, no mais, o acórdão embargado em seus exatos termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)